Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE ESGOTO E DEJETOS DENTRO DA RESIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da análise do laudo pericial, consta-se que o poço de visitas da rede de esgoto foi encoberto por massa asfáltica durante a pavimentação das vias. Restou consignado, ainda, que com “o ocultamento da tampa do PV, este certamente não conseguiu extravasar adequadamente o fluxo provocado pelo entupimento, retornando para a Casa da Autora (...)”.
2. O expert, apontou que o extravasamento do esgoto só ocorreu devido ao entupimento do sistema sanitário mantido pela parte autora, cabendo à requerida, além da instalação do sistema, também a manutenção deste, havendo inegável defeito na prestação do serviço quanto a este ponto.
3. No tocante ao quantum indenizatório, à luz de orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, adota-se o método bifásico. Na primeira etapa assegura-se uma exigência da justiça comutativa, que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, da mesma forma como situações distintas devem ser tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda, partindo-se da indenização básica, eleva-se ou reduz-se o valor definido de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), até se alcançar o montante definitivo, realizando um arbitramento efetivamente equitativo, respeitando as peculiaridades do caso concreto.
4. In casu, atento às peculiaridade do caso concreto e, a fim de atender aos pressupostos consignados, máxime à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa do bem juridicamente tutelado, e levando em consideração que a fixação do valor da indenização a título de danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, verifico que na situação que se descortina, o valor fixado na sentença merece ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.